Tribunal: TJPA
Processo: 0014295-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014295-65.2011.8.14.0301

APELANTE: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA, ESPOLIO DE NATAN KAYQUE PASTANA ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ROVANY DE SOUZA SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e Mônica do Socorro de Souza Pastana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, cumulada com Pedido de Pensionamento, ajuizada pelos apelantes em face do Estado do Pará.

2.

A ação buscava indenização em razão de lesões graves sofridas por Natan Kayque Pastana Almeida, resultantes de disparos de arma de fogo efetuados por policial militar durante perseguição policial, além da alegação de agressões subsequentes e tentativa de incriminação indevida da vítima.

3.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a atuação policial ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, afastando a responsabilidade civil do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões que justificam a reforma da decisão, estabelecendo relação direta entre os fundamentos da sentença e as alegações recursais, conforme o art. 1.010, II a IV, do CPC.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem a devida impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento do recurso.

7.

No caso concreto, os apelantes limitaram-se basicamente a reproduzir as alegações formuladas na petição inicial, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A mera repetição das alegações da petição inicial, sem confronto com os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da regularidade formal do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ-SP, APL nº 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC nº 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC nº 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022; TJ-MS, AC nº 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e Mônica do Socorro de Souza Pastana
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, cumulada com Pedido de Pensionamento, ajuizada pelos apelantes em desfavor do
Estado do Pará
, julgou improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Mônica do Socorro de Souza Pastana ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que seu filho, Natan Kayque Pastana Almeida, foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por um policial militar, quando se encontrava na rua, após sair da escola onde estudava.

O evento ocorreu, em 10 de setembro de 2010, no momento em que uma viatura policial estava em perseguição a suspeitos de um crime.

Relata que seu filho, à época um jovem estudante, teria sido atingido injustamente, sendo posteriormente agredido pelos policiais, que tentaram forjar uma situação para incriminá-lo.

Salienta que, em virtude dos disparos, Natan Kayque sofreu lesões graves, incluindo ferimentos na genitália, resultando na perda irreversível da função de sua masculinidade, além de fratura exposta no fêmur e outras sequelas físicas e psicológicas.

Em razão desses fatos, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensionamento vitalício.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"O estrito cumprimento do dever legal, reconhecido em sentença criminal, é situação que conduz ao afastamento da responsabilidade civil.

(...)

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC. Determino o fim do pensionamento do autor, revogando a decisão de Id. 24040097”

Inconformado com a sentença, o Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida e Mônica do Socorro de Souza Pastana interpôs o Recurso de Apelação suprameencionado (Id. 19450499), sustentando que a decisão proferida pelo juízo a quo desconsiderou provas robustas constantes dos autos, que atestam a brutalidade sofrida por Natan Kayque.

Aduz a parte apelante que houve erro grosseiro do magistrado ao presumir a inexistência de abuso de poder ou uso desproporcional da força, haja vista que o laudo pericial aponta lesões incompatíveis com a tese de legítima defesa policial.

Afirma que a vítima foi atingida de forma covarde e sem qualquer justificativa plausível, sendo posteriormente submetida a tratamento desumano.

Destaca, ainda, que há testemunhos que desmentem a versão oficial e indicam tentativa de forjar provas contra a vítima, a fim de afastar a responsabilização do Estado do Pará.

No que tange aos pedidos recursais, requer o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, bem como a reativação do pagamento da pensão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 19450504), defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Argumenta que o agente de segurança pública atuou em estrito cumprimento do dever legal, afastando-se, assim, a responsabilidade civil do Estado. Sustenta que a decisão proferida pelo juízo singular encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, segundo a qual inexiste dever de indenizar em situações em que a atuação policial se insere no contexto do combate à criminalidade e se dá sem excesso ou desvio de finalidade.

Por sua vez, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, manifestou-se nos autos (Id. 20365343), destacando que não há no processo elementos que justifiquem a intervenção ministerial, uma vez que a matéria discutida não envolve interesse indisponível ou direito coletivo que exija a atuação do Parquet, conforme preceitua o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, cumulada com Pedido de Pensionamento, ajuizada por Mônica do Socorro de Souza Pastana e pelo Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, arguindo que o estrito cumprimento do dever legal, reconhecido em sentença criminal, é situação que conduz ao afastamento da responsabilidade civil no caso dos autos.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Mônica do Socorro de Souza Pastana e pelo Espólio de Natan Kayque Pastana Almeida
, constatei que os apelantes basicamente reproduziram as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 19450381 - Pág. 4/20, ID 19450382 - Pág. 1/21 e ID 19450383 - Pág. 1/15
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que os apelantes não suscitaram qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/04/2025